Tribunal: TJDFT
Processo: 0006147-96.2016.8.07.0006
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO. TODAS AS ALÍNEAS NO TERMO. RESTRIÇÃO DAS ALÍNEAS NAS RAZÕES. CONHECIMENTO AMPLO. NULIDADES. PROVA ILÍCITA E ILEGALIDADE DO RECONHECIMENTO. REJEIÇÃO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA ESCORREITA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O termo recursal delimita os fundamentos do apelo, impondo-se conhecer do recurso de forma ampla, abrangendo as matérias relativas a todas as alíneas nele indicadas ("a", "b", "c" e "d" do inc. III do art. 593 do CPP), ainda que as razões defensivas versem somente sobre três delas (“a”, "c" e "d").
2. Não há nulidade posterior à pronúncia quando o tema já foi examinado em anterior recurso em sentido estrito, notadamente quando o acesso às conversas de whatsapp foi franqueado pelo próprio réu, concedendo permissão para tanto. Preliminar rejeitada.
3. O disposto no art. 226 do CPP revela-se como meras recomendações a serem seguidas, porquanto qualquer inobservância no reconhecimento será reexaminada na fase judicial, perante o crivo do contraditório e da ampla defesa. Preliminar rejeitada.
4. Entende-se por decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, apenas aquela eivada de arbitrariedade, completamente dissociada do conjunto probatório produzido no caderno processual, sem que existam elementos de convicção aptos a sustentar o entendimento alcançado pelo júri popular, o que não ocorreu na espécie.
5. Imperiosa a manutenção da fração utilizada na primeira fase da dosimetria, 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena mínima e a máxima cominadas ao delito, porquanto se revela a mais razoável e proporcional, sendo também o critério majoritariamente aceito pela jurisprudência pátria. Precedentes.
6. Recurso conhecido e desprovido.